Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. consignação em folha de pagamento. LIMITAÇÃO DE 30% OBSERVADA. empréstimos consignado EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação do empréstimo consignado em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990 e regulamentada pelo Decreto 8.690/2016 e, por se tratar de servidora pública distrital, também se aplica a Lei Complementar Distrital 840/2011 e o Decreto Distrital 28.195/2007. 1.1. Fixado o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas, percentual observado nos empréstimos arrolados no contracheque da agravante/autora.
2. Sobre o mútuo bancário, descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que sejam utilizada para recebimento de salários, desde que seja previamente autorizado pelo mutuário. Assim, não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, a qual disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. No caso, é necessária a produção probatória, porque as provas documentais que instruíram o feito de origem não conduzem, na fase preambular, à probabilidade do direito alegado na inicial requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante/autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.